Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718394-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS GUTERRES ALMEIDA AGRAVADO: DANIELA DUARTE MELO FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MATHEUS GUTERRES ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, pela qual deferido o pedido de despejo liminar do imóvel, porém condicionado a prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Esta a decisão agravada: “Altere-se a classe processual para DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94). DEFIRO a justiça gratuita em favor do autor. Cadastre-se. Relata o autor, em síntese, que alugou à requerida o imóvel descrito no contrato de locação celebrado entre as partes, bem como que a locatária vem descumprindo o referido pacto ao deixar de pagar aluguéis e demais encargos locatícios. Requer, desse modo, a concessão de liminar, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, para que a ré seja compelida a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Postula, por fim, que seu pedido seja julgado procedente, confirmando-se a liminar concedida. Decido. A pretensão do autor relativa à liminar está fundamentada no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o aditivo de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato objeto da lide (ID 228522505) não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, posto que INDEFIRO o pedido de dispensa da caução. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Em ato contínuo, CITE(M)-SE advertindo a(s) partes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A parte autora deverá manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” – ID 228553593, autos de origem. O agravante alega que “A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a exigência de caução pode ser afastada quando o locador for pessoa economicamente vulnerável, especialmente quando representada pela Defensoria Pública [...]” (ID 71632499, p. 05). Sustenta que “é beneficiário da gratuidade de justiça, reconhecimento que, por si só, evidencia a impossibilidade de arcar com qualquer valor a título de caução, sob pena de tornar ineficaz o acesso à justiça e inviabilizar a medida liminar — o que agride frontalmente o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o, CPC).” (ID 71632499, p. 05). Diz que “depende do valor dos aluguéis para seu sustento e está, no presente momento, sem qualquer contraprestação financeira pelo uso do imóvel, que se encontra ocupado indevidamente desde dezembro de 2024. A exigência de caução cria um obstáculo intransponível à sua pretensão, impondo-lhe prejuízo financeiro imediato e irreversível. Além disso, há risco concreto de desvalorização do imóvel e de deterioração decorrente da permanência injustificada da Agravada, que sequer manifesta intenção de purgar a mora ou negociar.” (ID 71632499, p. 05). Consigna que “Ainda que se entenda cabível a prestação de caução, há previsão jurisprudencial que autoriza sua substituição pelo próprio crédito locatício inadimplido, que, no caso, supera o valor legal exigido (R$ 7.927,21 &gt; R$ 3.600,00)” (ID 71632499, p. 05; grifei). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “A probabilidade do direito decorre da documentação constante nos autos originários, que demonstram de forma inequívoca o inadimplemento contratual da Agravada, a ausência de garantias locatícias e a hipossuficiência do Agravante, que é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O perigo de dano está consubstanciado no fato de que a permanência indevida da locatária no imóvel impede o Agravante de obter os valores necessários à sua sobrevivência, comprometendo o próprio sustento do requerente e expondo-o a situação de evidente vulnerabilidade social e econômica, especialmente porque o imóvel continua sendo utilizado sem qualquer contraprestação. A exigência de caução nesse cenário inviabiliza a efetivação da liminar prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, frustrando o objetivo da tutela provisória e colocando o Agravante em posição de absoluto prejuízo, em descumprimento aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição.” (ID 71632499, pp. 07/08). E pede: “a) Seja recebido e processado o presente agravo de instrumento; c) Seja concedida a antecipação dos efeitos da Tutela Recursal, para autorizando-se a expedição imediata do mandado de despejo; d) A intimação do agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019, do Código de Processo Civil em vigor; e) No mérito, o provimento definitivo do recurso, reformando-se integralmente a decisão interlocutória agravada. Nesses termos, pede deferimento (provimento).” (ID 71632499, p. 08). Preparo dispensado, beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar pela qual determinado o despejo do imóvel; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos, concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por MATHEUS GUTERRES ALMEIDA contra DANIELA DUARTE MELO FRANCO com a cobrança do valor R$ 7.927,21 (sete mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) correspondente a alugueres atrasados desde 24/12/2024. e pedido liminar de despejo (ID 228522501, na origem). O magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, mas condicionou seu implemento ao depósito de caução no valor de 3 (três) meses de aluguel, o que corresponde a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). E o agravante requer, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “autorizando-se a expedição imediata do mandado de despejo”. Muito bem. Segundo o art. 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. O objetivo da caução é servir como indenização mínima das perdas e danos eventualmente sofridos pelo réu, nos casos em que, eventualmente, seja reformada a decisão pela qual concedido liminarmente o despejo, nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal 8.245/91. Certo que a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível, até define sejam os alugueres em atraso admitidos como caução para a concessão do pedido de desocupação liminar do imóvel nos termos do art. 59, §1o da Lei de Locações (8.245/91). Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO CRÉDITO LOCATÍCIO COMO CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. 2. O juízo reconheceu o vínculo contratual entre as partes bem como o inadimplemento reiterado do réu a contar do dia 10/06/2022. Condicionou o deferimento da liminar ao depósito de uma caução no valor de R$ 9.900,00, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 3. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe ao locador, pessoa idosa, já onerada pelo descumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 4. O agravante (locador) é pessoa idosa e necessita com mais ênfase de recursos financeiros para manter sua subsistência digna, sendo que o crédito no valor de R$ 28.626,00 referente ao contrato de locação firmado com o agravado bem como o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por este modifica sobremaneira o padrão de vida daquele. Cabível o oferecimento do crédito mencionado como caução idônea e suficiente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694923, 07420540220228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” No entanto, não se evidencia, ao menos neste juízo precário e provisório, demonstração de urgência suficiente para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Como se viu, o agravante alega que “O perigo de dano está consubstanciado no fato de que a permanência indevida da locatária no imóvel impede o Agravante de obter os valores necessários à sua sobrevivência, comprometendo o próprio sustento do requerente e expondo-o a situação de evidente vulnerabilidade social e econômica [...].” – ID 71632499. Contudo, conforme relatos no recurso, a agravada se encontra inadimplente desde o final do ano de 2024, o que demonstra que a manutenção de vida do autor não depende exclusivamente dos aluguéis do imóvel. Ademais, o agravante exerce o cargo de professor de educação básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e aufere rendimento mensal bruto de cerca de R$ 7.929,97, de acordo com o contracheque (mês 01/2025) acostado nos autos de origem (ID 228522507, autos de origem). Assim, as razões que fundamentam o pedido liminar não evidenciam o risco justificador da solução antecipada (e no caso, satisfativa) da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora